Tribunal: STJ
Processo: 0015304-09.2015.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1998612 - RJ (2021
/0319801-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ DE KUHL E CARVALHO - RJ074645
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES LEAO RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALOYSIO CARDOSO RAMALHO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA - RJ157391
ELISA DO VALE LOBACK CORDEIRO - RJ178448
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE SEGUROS DE
VIDA AOS BANCARIOS E ENTIDADES DE CLASSE LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES - MG044488
INTERES.
: ANA LUCIA MARCHON LEAO RAMALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e7b8dacb-bd78-47d0-a432-f02f747386d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1998612 - RJ (2021
/0319801-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ DE KUHL E CARVALHO - RJ074645
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES LEAO RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALOYSIO CARDOSO RAMALHO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA - RJ157391
ELISA DO VALE LOBACK CORDEIRO - RJ178448
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE SEGUROS DE
VIDA AOS BANCARIOS E ENTIDADES DE CLASSE LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES - MG044488
INTERES.
: ANA LUCIA MARCHON LEAO RAMALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MBM SEGURADORA S.A. à
decisão desta relatoria que negou provimento a agravo interno em virtude da
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ (e-STJ fls. 919/920).
Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante reedita os argumentos
esposados no recurso especial, formulando uma série de indagações quanto ao mérito
da lide e, ao final, requerendo:

"Em sendo respondidas as questões acima, de maneira que seja
alterada a fundamentação da decisão agravada, de maneira que se tenha
obrigatoriamente de modificar a parte conclusiva para ficar de acordo com a
ratio decidendi do AgInt nos EREsp n. 1.320.926/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
22/2/2017
, requer sejam emprestados excepcionais efeitos infringentes aos
7/3/2017
presentes embargos de declaração, para os fins de ser conhecido e provido o
agravo, destrancado o recurso especial e também seja conhecido e provido.
Assim, requer seja conhecido e provido o recurso especial por
ofensa ao art. 757 e 760 do Código Civil e mantida a condenação contra a
EMBRÁS ESTIPULANTE, ser julgado improcedentes os pedidos contra a ora
Embargante seguradora MBM de tal condenação, por haver contratado
apenas em 2014 sem nada saber das promessas de terceiro (EMBRÁS)
feitas em 1993 e, ipso factu, não ter responsabilidade alguma quanto a elas"
(e-STJ fl. 945).
Documento eletrônico VDA49899555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c7534957-1c95-4f0c-85ed-8c2f81d9df93

Impugnação às e-STJ fls. 950/960.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a embargante não apontou a existência de
nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser sanado.
Como dito, a embargante sequer declina a existência de vícios que
justifiquem a oposição dos aclaratórios, pretendendo a completa reapreciação da
questão suscitada no apelo nobre.
Ocorre que, segundo expressamente consignado na decisão embargada,

"(...) superar a conclusão registrada pelo tribunal estadual no
sentido de que a recorrida '(...) é segurada em seguro de vida coletivo com
coberturas de morte natural, morte acidental, invalidez total ou parcial por
acidente e invalidez por doença' e de que 'a parte autora trouxe aos autos
provas mínimas do direito alegado, enquanto a ré não se desincumbiu de
seu ônus de desconstituir o direito alegado', demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
Da mesma forma, verificar se as repactuações ocorridas ao longo
de 22 (vinte e dois) anos caracterizam novas contratações, como afirma a
recorrente, ou renovações periódicas do contrato inicialmente firmado com a
'supressão ilegítima da cobertura contratada inicialmente pela autora
(invalidez por doença), em seguro que vem sendo objeto de diversas
renovações há mais de 22 anos', atrai o óbice da Súmula no 5/STJ" (e-STJ fl.
922).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c7534957-1c95-4f0c-85ed-8c2f81d9df93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.998.612 / RJ
Número Registro: 2021/0319801-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153040920158190002 153040920158190002 202124508078
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ DE KUHL E CARVALHO - RJ074645
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES LEAO RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALOYSIO CARDOSO RAMALHO JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA - RJ157391
ELISA DO VALE LOBACK CORDEIRO - RJ178448
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE SEGUROS DE VIDA
AOS BANCARIOS E ENTIDADES DE CLASSE LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES - MG044488
INTERES.
: ANA LUCIA MARCHON LEAO RAMALHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MBM SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ DE KUHL E CARVALHO - RJ074645
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES LEAO RAMALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALOYSIO CARDOSO RAMALHO JUNIOR - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA50755049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: c838c0d2-c84d-414d-8876-12531b0735d4

ADVOGADOS
: JOÃO VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA - RJ157391
ELISA DO VALE LOBACK CORDEIRO - RJ178448
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE SEGUROS DE
VIDA AOS BANCARIOS E ENTIDADES DE CLASSE LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ MAGALHÃES - MG044488
INTERES.
: ANA LUCIA MARCHON LEAO RAMALHO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: c838c0d2-c84d-414d-8876-12531b0735d4